Tribunal: TJMT
Processo: 0005858-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005858-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GEORGINA DO NASCIMENTO DAVINO WAKUNAGUNI - CPF: 161.461.741-49 (APELANTE), JORGE WAKUNAGUNI - CPF: 293.160.811-49 (APELANTE), CLAUDINETE SILVA FARINA - CPF: 854.867.101-78 (APELADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), J MARQUES NEGOCIOS IMOBILIARIOS (APELADO), HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - CPF: 346.517.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por abandono da causa, em que os executados são assistidos pela Defensoria Pública e alegam nulidade por ausência de intimação pessoal da instituição após acórdão que rejeitou impugnação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa é válida quando não observadas as prerrogativas da Defensoria Pública, especificamente a intimação pessoal da instituição e o prazo em dobro para manifestações processuais.

III. Razões de decidir:

3. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal em todos os atos processuais, conforme art. 128, I, da LC 80/94, não sendo suficiente a publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

4. A intimação pessoal da Defensoria Pública deve ocorrer mediante expedição eletrônica direcionada à instituição com encaminhamento dos autos, e não por simples publicação no DJE.

5. A inobservância das prerrogativas da Defensoria Pública configura nulidade absoluta por violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

6. A irregularidade na intimação contamina todos os atos posteriores ao acórdão que rejeitou a impugnação, exigindo a anulação dos atos viciados.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa é nula quando não observada a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, devendo a instituição ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais, com prazo em dobro para manifestações."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GEORGINA DO NASCIMENTO DAVINO WAKUNAGUNI e JORGE WAKUNAGUNI contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da fase de Cumprimento de Sentença da Ação de Rescisão Contratual, registrada sob o no 0005858-81.2015.8.11.0041, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa.

A fase de cumprimento de sentença foi iniciada para satisfazer crédito reconhecido em ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de CLAUDINETE SILVA FARINA e J MARQUES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. Após o trâmite de impugnação, que foi rejeitada em ambas as instâncias, os autos retornaram à origem para prosseguimento.

Intimados para impulsionar o feito, os exequentes permaneceram inertes, o que motivou a determinação de sua intimação pessoal, sob pena de extinção. Conforme certidão de ID. 194498083 a diligência foi cumprida por oficial de justiça, mas, ainda assim, não houve manifestação nos autos.

Diante desse cenário, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença de ID. 200501958, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes, assistidos pela Defensoria Pública, sustentam a nulidade da sentença. Alegam que a extinção foi precedida de intimação pessoal dirigida apenas aos assistidos, e não à instituição, o que viola a prerrogativa de intimação pessoal do Defensor Público, configurando cerceamento de defesa. Requerem, assim, a anulação do julgado para o regular prosseguimento do feito.

A apelada, em contrarrazões (ID. 202684033), defende a manutenção da sentença. Argumenta que o procedimento foi regular, pois a intimação pessoal dos autores foi devidamente realizada, e a inércia subsequente demonstrou o abandono da causa, justificando a extinção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil em razão do abandono da causa pela parte exequente.

Alegam os Apelantes Georgina do Nascimento Davino Wakunaguni e Jorge Wakunaguni que houve nulidade da sentença por ofensa às prerrogativas da Defensoria Pública, especificamente pela ausência de intimação pessoal da instituição após o acrdo comunicado e pelo desrespeito ao prazo em dobro para manifestações processuais, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Já a parte Apelada Claudinete Silva Farina defende que a sentença deve ser mantida por ter sido proferida em estrita observância aos procedimentos legais, com comprovada inércia dos autores mesmo após intimação pessoal devidamente cumprida por oficial de justiça, não havendo qualquer irregularidade no procedimento adotado.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

A questão central dos autos reside na análise da validade da extinção do processo por abandono da causa em face das prerrogativas processuais da Defensoria Pública. Verifica-se nos autos que os Apelantes são assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, instituição que detém prerrogativas específicas estabelecidas na Lei Complementar n. 80/94, especialmente no que se refere à intimação pessoal e ao prazo em dobro para todas as manifestações processuais.

Constata-se da análise dos autos que após o acordo comunicado no id 162661226, que manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, os Apelantes foram intimados apenas via Diário da Justiça Eletrônico para dar prosseguimento ao feito, conforme se verifica no id 174502039. Depreende-se da documentação anexada que não houve a devida intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme exige o artigo 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/94, que estabelece como prerrogativa dos membros da Defensoria Pública "receber, inclusive quando necessário mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se lhes em dobro todos os prazos".

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a intimação da Defensoria Pública deve sempre ocorrer de forma pessoal, não sendo suficiente a mera publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Tal prerrogativa se concretiza por meio da expedição eletrônica direcionada à instituição com encaminhamento dos autos, e não por simples publicação no DJE, como equivocadamente ocorreu no presente caso. É possível verificar através da análise dos autos que essa irregularidade comprometeu o exercício da ampla defesa e do contraditório, princípios fundamentais do devido processo legal.

Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que "o defensor público nos processos em que foi nomeado advogado da parte beneficiária de assistência jurídica ou judiciária tem o direito de ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo. É inválida por ilegal toda disposição de lei estadual ou de regimento interno de tribunal determinando intimação do defensor público pela imprensa outra forma que não a pessoal nas hipóteses de assistência jurídica ou judiciária", conforme ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery.

Importa registrar que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o Ministério Público e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que o prazo de recurso deve ser contado a partir do recebimento dos autos com vista" (REsp n. 1278239/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi). Convém esclarecer que a aplicação deste precedente é direta ao caso concreto, pois a situação fática apresenta todos os elementos específicos do precedente: assistência pela Defensoria Pública e necessidade de intimação pessoal para manifestação processual.

A análise sistemática dos elementos indica que a extinção do processo por abandono da causa, sem a observância das prerrogativas da Defensoria Pública, configura nulidade absoluta por violação ao devido processo legal. Os documentos carreados aos autos evidenciam que não houve a devida intimação pessoal da instituição após o acordo que rejeitou a impugnação, sendo que a intimação via DJE é inadequada diante das prerrogativas do cargo dos membros da Defensoria Pública.

A prova produzida revela que a Defensoria Pública não teve oportunidade de se manifestar adequadamente sobre o acordo comunicado, pois não foi observado o procedimento correto de intimação pessoal. As alegações apresentadas demonstram que houve efetivo prejuízo ao exercício da defesa, não se tratando de mera irregularidade formal, mas de vício que compromete a validade do ato processual.

Verifica-se ainda que a Súmula 240 do STJ estabelece que "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu". Embora esta questão não tenha sido especificamente arguida, é relevante observar que o procedimento adotado deve respeitar não apenas os aspectos formais da extinção, mas também as prerrogativas específicas das partes envolvidas, especialmente quando se trata de assistência pela Defensoria Pública.

Constata-se a presença dos requisitos legais para o reconhecimento da nulidade processual, uma vez que houve inobservância de prerrogativa legal expressa, com efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa. A irregularidade na intimação da Defensoria Pública não pode ser considerada mero vício formal, pois compromete diretamente o exercício das funções institucionais e o direito de defesa dos assistidos.

Depreende-se da documentação anexada que a partir do acordo comunicado no id 162661226, todos os atos posteriores estão contaminados pela nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Resta demonstrado pelos elementos coligidos que deve ser reconhecida a nulidade dos atos processuais a partir daquele marco temporal, determinando-se a intimação adequada da instituição para que se manifeste sobre o acordo e adote as providências que entender pertinentes.

É possível verificar através da análise dos autos que o reconhecimento desta nulidade não implica em prejuízo ao andamento processual, mas sim na garantia do devido processo legal e da observância das prerrogativas institucionais estabelecidas em lei. A decisão visa assegurar que a Defensoria Pública possa exercer adequadamente suas funções, respeitando-se o prazo em dobro para manifestações e a necessidade de intimação pessoal.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade da sentença e dos atos processuais posteriores ao acordo comunicado no id 162661226, determinando que seja expedida intimação pessoal à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 10 (dez) dias, contado em dobro nos termos do art. 128, I, da LC 80/94, se manifeste sobre o referido acordo e adote as providências que entender cabíveis, prosseguindo-se regularmente no cumprimento de sentença após o decurso do prazo ou manifestação da instituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025